Tribunal: TJES
Processo: 0001943-54.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001943-54.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PHILIPE ALMEIDA DE MATOS SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO PARCIAL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente, após decisão do Tribunal do Júri, à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal (homicídio consumado, vítima Ricardo Santos Souza) e no art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio tentado, vítima Marco Antônio Pereira Jacinto). O apelante sustenta (i) decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do meio cruel e à materialidade da tentativa; (ii) necessidade de revisão da dosimetria da pena; (iii) aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou critérios legais e jurisprudenciais; (iii) determinar se a fração de redução pela tentativa deve ser majorada para 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente admite anulação em caráter excepcional, quando a decisão for integralmente dissociada do conjunto probatório (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d").

4. A materialidade e a autoria do crime tentado se comprovam pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima sobrevivente e pelas circunstâncias do ataque, não se afastando a tentativa pelo fato de o laudo pericial descrever a lesão como "contundente".

5. A qualificadora do meio cruel se justifica diante da prolongada agonia da vítima Ricardo Santos Souza e do sofrimento psicológico imposto pelo réu às vítimas, circunstâncias atestadas pelo laudo cadavérico e por prova testemunhal.

6. A decisão dos jurados encontra amparo nos autos, não configurando hipótese de decisão manifestamente contrária à prova.

7. Na dosimetria do homicídio consumado, é legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias, mas não das consequências, por se tratarem de efeitos inerentes ao tipo penal.

8. Ausente fundamentação específica para exasperação superior a 1/6 por vetor negativo, a pena-base deve ser ajustada, com redimensionamento proporcional.

9. A fração de redução pela tentativa (art. 14, II, CP) deve observar o
iter criminis
percorrido; no caso, o golpe atingiu região vital, e a não consumação decorreu de reação da vítima, justificando a fração intermediária de 1/2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando o veredito encontra respaldo em versão plausível amparada em provas.

2. A qualificadora do meio cruel pode ser reconhecida quando comprovado sofrimento físico ou psicológico atroz infligido à vítima, mesmo que o número de golpes seja reduzido.

3. A culpabilidade e as circunstâncias do crime autorizam a exasperação da pena-base quando a conduta do réu demonstra maior reprovabilidade pelo
modus operandi
e pelo contexto fático.

4. A valoração das consequências do homicídio não pode se apoiar em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

5. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme a proximidade da consumação do crime, sendo adequada a fração de 1/2 quando o agente efetivamente atinge a vítima em região vital e a morte só não ocorre por intervenção de terceiros ou resistência da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 59; 69; 121, § 2º, III, IV e V; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJe 26.03.2025; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no REsp n. 2.102.022/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; TJPR, ACr 0008817-46.2019.8.16.0170, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 12.02.2022; TJAL, APL 0723986-39.2022.8.02.0001, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. 27.02.2024; TJRJ, APL 0020421-10.2017.8.19.0002, Rel. Des. Sidney Rosa da Silva, j. 28.03.2022; TJES, APCr 0004425-37.2017.8.08.0047, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 01.06.2022; TJES, APCr 0005979-83.2015.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 25.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0001943-54.2022.8.08.0011

APELANTE:
PHILIPE ALMEIDA DE MATOS SABINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
PHILIPE ALMEIDA DE MATOS SABINO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal (vítima Ricardo Santos Souza) e no art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, do mesmo diploma (vítima Marco Antônio Pereira Jacinto), ao cumprimento de pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de id 15192787, o recorrente sustenta, em síntese, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta, primeiramente,
(i)
a necessidade de decotar a qualificadora do meio cruel, afirmando que o laudo de exame cadavérico não a corrobora e que não há nos autos comprovação de que a vítima foi submetida a sofrimento atroz e desnecessário. Em relação ao crime tentado, alega
(ii)
a ausência de materialidade, argumentando que o laudo de lesões corporais atestou que o ferimento na vítima Marco Antônio foi produzido por instrumento "contundente", o que seria incompatível com o uso de faca, tese acolhida pelos jurados.

Subsidiariamente, requer
(iii)
a revisão da dosimetria da pena; e
(iv)
a aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa, ao argumento de que o
iter criminis
percorrido foi mínimo.

Contrarrazões, no id 15354199, pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15734143, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, em 6 de junho de 2022, o apelante, portando duas facas e em estado de agitação, abordou a vítima Ricardo Santos Souza e sua namorada, Maisa Marabotti Dantas, que saíam de uma igreja. Após persegui-los, desferiu um golpe fatal no peito de Ricardo. Em seguida, durante a fuga, o recorrente encontrou a vítima Marco Antônio Pereira Jacinto, que tentou contê-lo. O acusado investiu contra Marco Antônio, desferindo um golpe de faca que o atingiu superficialmente no queixo, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, pois foi imobilizado pela vítima até a chegada da Guarda Municipal.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

1. Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos

O postulado constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição da República, confere ao Conselho de Sentença a prerrogativa de decidir sobre a existência de crimes dolosos contra a vida, valorando as provas segundo sua íntima convicção. A possibilidade de anulação de seu veredito, prevista no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, assume caráter excepcionalíssimo, aplicável somente quando a decisão se revela teratológica, arbitrária e integralmente dissociada do conjunto fático-probatório.

Noutras palavras, para que se configure a decisão como
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, é imprescindível que o veredito não encontre o menor amparo em qualquer elemento probatório coligido, tratando-se de uma deliberação que ignora por completo a evidência e adota uma tese fantasiosa.

Se, por outro lado, os autos apresentam duas ou mais versões plausíveis para os fatos, ambas com algum suporte probatório, a opção dos jurados por uma delas, em detrimento da outra, insere-se no âmbito de sua soberania, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que
“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.”
(STJ - AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJe de 26/3/2025).

Firmadas essas premissas, em relação ao
crime tentado
contra a vítima Marco Antônio Pereira Jacinto, o recorrente pleiteia a sua absolvição, alegando ausência de materialidade. O argumento central é a suposta incompatibilidade entre o laudo de lesões corporais, que atestou ferimento por instrumento "contundente" , e a denúncia, que narra um ataque com faca.

A
materialidade
da
tentativa de homicídio
não se esgota na classificação da lesão, mas se comprova pelo conjunto de atos executórios idôneos a causar a morte, imbuídos de
animus necandi
, e que não se consumam por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A vítima Marco Antônio Pereira Jacinto, tanto na fase policial quanto em juízo, foi categórica ao afirmar que o apelante, de posse de duas facas,
"avançou para cima do declarante tentando golpeá-lo com as facas"
(fl. 05) e que, mesmo se defendendo,
"ainda foi atingido de raspão no queixo, onde lhe foi causada uma pequena lesão"
(fl. 05). A consumação do delito só foi evitada porque a vítima conseguiu, após luta corporal, desarmar e imobilizar o agressor.

O laudo pericial (fl. 53), ao descrever a lesão como "contundente", não invalida a prova testemunhal robusta. Um golpe de raspão com a lateral da lâmina ou mesmo com o cabo da faca durante uma luta corporal pode, de fato, produzir uma escoriação compatível com a descrição pericial. O que define a tentativa é a intenção homicida e o início da execução, ambos fartamente demonstrados nos autos.

Os jurados, ao responderem afirmativamente aos quesitos sobre a materialidade e a autoria do crime tentado optaram pela versão corroborada pela vítima e pelas circunstâncias do fato, que é perfeitamente plausível.

Superado tal ponto, o recorrente sustenta que a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do
meio cruel
, também foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o laudo pericial seria conclusivo em afastar tal circunstância.

No caso em apreço, a qualificadora do
meio cruel
encontra robusto amparo nos autos. O
meio cruel
não se restringe à multiplicidade de golpes, mas abrange qualquer meio que imponha à vítima um sofrimento atroz, desnecessário e superior ao comum para a consumação do delito.

O Laudo de Exame Cadavérico (fls. 51/52) descreve que a vítima Ricardo Santos Souza foi submetida a manobras de reanimação cardiopulmonar por 32 (trinta e dois) minutos sem resposta, após sofrer um
"ferimento pérfur
o
cortante do tórax com lesão pulmonar e anemia aguda consecutiva"
. A prolongada agonia, durante a qual a vítima lutou pela vida por mais de meia hora, configura um sofrimento atroz que justifica o reconhecimento da qualificadora.

Ademais, a prova testemunhal é uníssona em descrever a brutalidade e o sadismo que antecederam o golpe fatal. A testemunha Maria Carmen Nogarol Rodrigues relatou em juízo que o apelante circulava com duas facas, batendo uma na outra e disse
“hoje eu vou fazer um estrago, eu quero brincar com vocês”
. A vítima sobrevivente, Marco Antônio Pereira Jacinto, afirmou que viu o recorrente
"passando ora uma na outra [faca], ora na própria língua"
(fl. 5).

Tal comportamento demonstra um sofrimento psicológico deliberadamente infligido às vítimas, um terror que antecedeu e acompanhou a agressão física, sendo mais do que suficiente para caracterizar o meio cruel. Portanto, a decisão dos jurados não é contrária à prova dos autos, mas sim uma interpretação plausível do acervo probatório.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi proferida à luz do conjunto probatório, não tendo a defesa do recorrente apresentado, perante este órgão revisional, argumentos idôneos capazes de demonstrar, de forma incontestável, que tal deliberação se encontra dissociada das provas constantes nos autos.

2
.
D
a dosimetria da pena

Superada a questão meritória, o recorrente requer a revisão da dosimetria, pleiteando a redução da pena-base do homicídio consumado e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

2
.1 Pena-base do homicídio consumado

A dosimetria da pena é um processo judicial de discricionariedade vinculada ou regrada, que exige do magistrado uma análise criteriosa e fundamentada das circunstâncias do caso concreto, guiando-se pelos vetores estabelecidos no art. 59 do Código Penal, a fim de alcançar uma reprimenda justa, proporcional e individualizada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Para desempenhar esta tarefa, deve observar o disposto na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada.

O Magistrado sentenciante, exasperou a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão, 6 (seis) anos acima do mínimo legal (12 anos), com base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime. Veja-se:

“Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade elevada, na medida em que a vítima foi atingida na presença da namorada que a tudo assistiu sem reação
; os antecedentes com um registro de sentença condenatória pelo crime de roubo, autos nº 0004588-91.2018.8.08.0011, 4ª Vara Criminal e que será valorada na segunda etapa da dosimetria como reincidência; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto dos julgamentos a que respondeu; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal;
as circunstâncias negativas, já que o crime foi praticado contra a vítima na saída da igreja
;
as consequências negativas, já que a conduta impactou intensamente toda a comunidade local e a vítima era jovem com apenas 18 anos de idade, de modo a interromper todos planos de vida ainda em curso
; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.

Portanto, analisado o art. 59 do Código Penal, ponderando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo, nessa primeira etapa da dosimetria, a
pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.
”

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Em relação à
culpabilidade
, a conduta do réu revela-se mais grave por ter sido praticada na presença de pessoa que possuía laços afetivos com a vítima (namorada), o que autoriza a exasperação da censura e a valoração negativa da circunstância. A título ilustrativo, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. DECISÃO DOS JURADOS CONFORME PROVA EXISTENTE NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DA NAMORADA DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADA NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. O fato de a vítima ter sido atingida em local de menor letalidade, não ensejando perigo de vida, e de o acusado ter se evadido do local em seguida não indica, por si só, ausência de dolo homicida, especialmente se constatado que ela foi golpeada na axila esquerda, região próxima a órgão vital do corpo (coração). 6.
A prática do crime na presença de pessoa que mantém vínculo afetivo com a vítima (namorada) justifica maior reprovabilidade da conduta e, consequentemente, a avaliação negativa da culpabilidade.
7. Mostra-se adequada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime diante da constatação de que o autor dos fatos entrou repentinamente da casa da namorada da vítima, pegou uma faca e a golpeou na frente de várias crianças, causando pânico e colocando em perigo os presentes, especialmente em face do seu estado ébrio. Ausência de bin in idem. 8. Fixada a pena provisória em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, na segunda etapa da dosimetria, a aplicação da fração máxima pela tentativa (2/3), resulta na pena definitiva de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, exatamente como consignado na sentença, não havendo que se falar em erro material. 9. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF; APR 00055.59-61.2017.8.07.0004; 175.8473; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 14/09/2023; Publ. PJe 25/09/2023)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. Elementos de convicção juntados aos autos que embasam o veredito condenatório. Soberania do Conselho de Sentença para optar por uma das versões contidas nas provas dos autos. Dosimetria da pena. Pleito para aplicação da atenuante da confissão espontânea. Viabilidade. Confissão qualificada que não obsta o reconhecimento da atenuante. Precedentes. Pena-base. Pleito de exasperação a partir do desvalor da culpabilidade, da personalidade e das consequências do delito.
Viabilidade. Culpabilidade. Delito praticado em via pública, na presença da namorada da vítima.
Personalidade. Réu que demonstrou frieza e indiferença ao comentar sobre o suposto arrependimento do delito. Histórico de utilização de armas de fogo em discussões com familiares. Consequências. Acusado que permaneceu com o celular da vítima, mantendo no aparelho informações pessoais e íntimas. Réu que deixa filha menor de idade. Consequências que extrapolam o tipo penal. Precedentes. Nova dosimetria realizada. Pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Recurso da defesa parcialmente provido, e recurso do ministério público provido.

(TJPR; ACr 0008817-46.2019.8.16.0170; Toledo; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Nilson Mizuta; Julg. 12/02/2022; DJPR 14/02/2022)
(grifei)

No tocante às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

Nesse cenário, o fundamento utilizado -
“o crime foi praticado contra a vítima na saída da igreja
” – se mostra válido, notadamente porque decorre do local em que ocorreu a ação delituosa, o que caracteriza o
modus operandi
. Em situação semelhante, cito jurisprudência:

(...) III. Na primeira fase da dosimetria, a sentença considerou, quanto à culpabilidade, que a reprovabilidade da conduta era altamente reprovável, uma vez que atingiu seu final na escalada da violência tipicamente existente nos crimes que envolvem violência doméstica, como o feminicídio, quando a mulher é brutalmente atacada pelo homem em quem um dia confiou e amou, o que aconteceu no caso em tela. Além disso, o acusado agiu em demasiada agressividade, agarrando o pescoço da vítima e utilizando-se de uma arma branca para golpeá-la, como se infere do Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl. 164. Assim, acertada a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, razão por que deve ser mantida. lV.
No que se refere às circunstâncias do crime, o magistrado considerou que o modus operandi empregado pelo acusado para que pudesse atingir seu intento criminoso foi grave, pois perpetrou o crime em plena via pública, na presença da irmã da vítima, após esta última ter saído da igreja
, tendo o réu que ser contido por transeuntes que passavam pela localidade, evitando, assim, que a vítima fosse morta, contexto circunstancial grave. Quanto às circunstâncias do crime, em sua fundamentação, agiu corretamente o juiz sentenciante, ao descrever como se deu a prática da ação criminosa, as condições e a atitude empregada pelo ora recorrente durante a realização da conduta, dando ênfase ao modus operandi praticado pelo recorrente. Assim, entendo que a justificativa utilizada pelo magistrado para considerar negativamente a circunstância judicial supramencionada, restou-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em desconsideração da mesma. V. Assim, entendo que a justificativa utilizada pelo magistrado para considerar negativamente a circunstância judicial supramencionada, restou-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em desconsideração da mesma. (...) VI. Recurso não provido. Unânime.

(TJAL; APL 0723986-39.2022.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 27/02/2024; Pág. 407)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) Pena-base. Revisão. Afastamento da reprovabilidade exacerbada anotada para ambos os acusados por ser esse tema inerente ao próprio tipo penal. Vetores da conduta social censurável e personalidade distorcida em relação ao acusado leonardo caldas de Araújo que deve ser afastada por falta de provas.
Circunstâncias do crime. Valoração. O homicídio da vítima valmir dos Santos tavares se fez efetivado com oito disparos em via pública e em frente a uma igreja, no horário da manhã, o que, por conseguinte, conduziu a uma ação que colocou em risco a vida de terceiras pessoas, além de demonstrar a audácia e destemor dos acusados na prática de um delito de natureza grave
. Circunstâncias agravantes. Reincidência e crime praticado contra idoso. Que deve sofrer uma majoração da pena relativa ao acusado leonardo caldas de Araújo. Acréscimo que deve se operar na fração de 1/5. Pretensão ministerial calcada no sentido de que uma das qualificadoras sejam motivadas como circunstância agravante genérica. Desnecessidade. Apreciação de ambas as qualificadoras em harmonia com o sistema dosimétrico, sendo considerado para efeitos legais e contemplado na fundamentação judicial. Redimensionamento da pena privativa de liberdade fixada em desfavor do acusado leonardo caldas de Araújo para estabelecê-la em definitivo no patamar de 21 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, conservando, no entanto, o regime fechado para cumprimento inicial da pena, mesmo depois de realizada a detração penal, tudo na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea -a-, e parágrafo 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 387, parágrafo 2º, do código de processo penal, e do acusado lucas Lopes Teixeira para estabelecê-la em definitivo no patamar de 16 anos de reclusão, conservando, no entanto, o regime fechado para cumprimento inicial da pena, mesmo depois de realizada a detração penal, tudo na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea -a-, e parágrafo 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 387, parágrafo 2º, do código de processo penal. Provimento parcial dos apelos defensivos e ministerial. Decisão modificada.

(TJRJ; APL 0020421-10.2017.8.19.0002; Niterói; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Sidney Rosa da Silva; DORJ 28/03/2022; Pág. 200)
(grifei)

Quanto às
consequências do crime
, por outro lado, entendo que razão assiste à defesa. Embora a morte de um jovem seja uma tragédia de valor inestimável, tais fundamentos são inerentes à própria natureza do crime de homicídio. O impacto social e a interrupção da vida são consequências naturais do delito, não apresentando a excepcionalidade necessária para justificar uma valoração negativa autônoma, sob pena de
bis in idem
com o próprio preceito secundário do tipo penal.

Assim,
afasto
a valoração negativa das
consequências do crime
e, mantendo as outras duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade
e
circunstâncias
).

Observo, ainda, que o Magistrado sentenciante, ao sopesar as três circunstâncias judiciais que julgou desfavoráveis, elevou a pena-base em 9 (nove) anos acima do mínimo legal de 12 (doze) anos, incremento que equivale à aplicação de uma fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima para cada vetor negativo (3 anos de aumento por circunstância).

Sucede que, para tanto, não apresentou fundamentação particularizada que justificasse a aplicação de uma fração superior à de 1/6 (um sexto), limitando-se a apontar a existência das circunstâncias.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, ausente fundamentação específica para um aumento maior, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima por circunstância judicial negativa mostra-se como parâmetro prudencial. Sob essa premissa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
2. A questão em discussão consiste em saber se houve fundamentação adequada para a exasperação da pena-base em valor superior a 1/6 da pena mínima cominada. 3. Estabelecer se a prestação pecuniária foi corretamente fixada, considerando a capacidade econômica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade das circunstâncias do crime, como o concurso de agentes e a prática no período noturno.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a dosimetria da pena deve ser feita com base na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem a necessidade de se aplicar fração matemática específica para cada circunstância,
desde que a fundamentação seja idônea e proporcional.
[...] Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem necessidade de fração matemática específica.[...]

(STJ AgRg no REsp n. 2.102.022/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)
(grifei)

Nesse cenário, passo ao redimensionamento da pena referente ao
crime de homicídio consumado.

Na primeira fase da dosimetria, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
), fixo a
pena-base em

16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na segunda dosimétrica, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. Contudo, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência, resultando em uma
pena intermediária de
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de 1/3 (um terço) reconhecida pelos jurados em razão da semi-imputabilidade, tornando a
pena
do homicídio consumado
em
12
(doze)
anos, 5
(cinco)
meses e 10
(dez)
dias de reclusão
.

2.2. Da fração de redução da tentativa (art. 14, II, do CP)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que, em relação ao
homicídio tentado
, o Magistrado sentenciante, de forma acertada e fundamentada, aplicou a fração de 1/2 (metade). Senão vejamos trecho do
decisum
sobre este ponto:

“Presente a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa, reconhecida pelos jurados. Considerando que a vítima foi atingida no queixo com o registro de lesão corporal reconhecida, diminuo a pena em 1/2 (metade).”

O critério para a escolha da fração de diminuição na tentativa é o
iter criminis
percorrido. Quanto mais o agente se aproxima da consumação, menor deve ser a redução. Nesse sentido, cito julgados:

(...) É cediço que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Também é sabido que o quantum de redução da pena pela tentativa regula-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, pela aproximação da consumação.
No caso concreto a diminuição intermediária implementada pela metade (1⁄2) se justifica pelo fato de que foram desferidos vários disparos de arma de fogo contra a vítima sobrevivente, em concurso de agentes, percorrendo-se consideráveis etapas do crime, que, registre-se, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que a vítima sobrevivente, já atingida no joelho, conseguiu se esconder na casa de um morador
.
Não há que se falar, portanto, em aplicação da fração máxima de redução decorrente da tentativa, devendo mesmo ser reconhecido o iter criminis percorrido, no caso apreciado, no mínimo até a metade. 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJES; APCr 0004425-37.2017.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)
(grifei)

__________________

(...) 6. A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução.
Caso em que muito embora se trate de tentativa branca (ou incruenta), não tendo a vítima sido atingida, é importante considerar que o apelante percorreu todo o iter criminis, realizando um grande número de disparos na direção do ofendido, que por sorte escapou ileso.
Razoável a redução em metade. 7. Conforme firme compreensão do STJ, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. (STJ, AGRG no HC 707.160/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (desembargador convocado TJDFT), DJe 25/02/2022). 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Efeitos estendidos ao corréu.

(TJES; APCr 0005979-83.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022
)
(grifei)

Na hipótese, o apelante não se limitou a atos remotos, travando luta corporal com a vítima (Marco Antônio), conseguindo atingi-la na região do queixo/pescoço, uma área vital. A morte, então, não ocorreu unicamente pela eficaz e vigorosa reação da vítima, que desarmou e imobilizou o réu. O
iter criminis
foi significativamente percorrido, aproximando-se perigosamente do resultado letal.

Dessa forma, a fração de 1/2 (metade), intermediária, mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta, não havendo razões para sua majoração. Assim, mantenho a pena para o
crime tentado
em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

2.3. Do concurso material e da pena finalidade

Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas redimensionadas, totalizando a
pena definitiva em 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime no delito de homicídio consumado e, por conseguinte, redimensionar a pena total do apelante para
17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.